Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. EMISSÃO. SEIS MESES. APRESENTAÇÃO. PRAÇA.TRINTA DIAS.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução amparada em cheque é de seis (6) meses contados da expiração do prazo de apresentação que, no caso de título emitido na praça, é de trinta (30) dias.
2. Agravo de instrumento desprovido.